Tribunal: TJSP
Processo: 2127904-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MBL Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, condenando a agravante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MBL Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, condenando a agravante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequabilidade da exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública e a exigibilidade de multa cominatória, além da incidência de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade não é cabível para rediscutir matérias já decididas em impugnação ao cumprimento de sentença, que transitou em julgado.
4. A incidência de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade não é devida, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso, afastando a condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para rediscutir matérias já decididas. 2. Não são devidos honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade.